Tribunal: STF
Processo: HC 101037
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ COM INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ORDEM CONCEDIDA. 




  
1.  O paciente teve duas condenações, em ambas infligidas penas privativas de liberdade em regime integralmente fechado. 
2.  Foram impetrados dois habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e cada um contra um acórdão diferente. 
3.  O Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o HC 71.819/RJ, uma vez que tal pleito já havia sido deferido no julgamento do HC 69.248/RJ, julgado em 29/11/06. 
4.  Trata-se de dois acórdãos diferentes, ficando patente que houve um equívoco cometido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao julgar o HC 71.819/RJ considerando o mesmo acórdão recorrido no HC 69.248/RJ. Faz-se, portanto, necessária a continuidade do julgamento do writ, no âmbito do tribunal a quo, para regular processamento do feito. Precedentes. 




5.  Ordem concedida, para determinar o regular prosseguimento do HC 71.819/RJ no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.